Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. SEGURO. INVALIDEZ FUNCIONAL. VIDA DEPENDENTE. INOCORRÊNCIA.

I – A cobertura securitária da invalidez funcional permanente total decorrente de doença, diferentemente da invalidez laborativa permanente total por doença, é devida nas hipóteses restritas em que o segurado perde a existência independente.

II – Deu-se provimento ao recurso da ré. Prejudicado o recurso do autor.